Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708558-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (Proc. n. 0716792-93.2022.8.07.0018) ajuizada por JOSE DOS SANTOS, que julgou improcedente a impugnação formulada pelo DF por suposto excesso de execução, determinando a expedição de RPV, destacado os honorários contratuais. O ente federativo agravante, em reedição dos argumentos já apresentados na instância de origem, aduz as seguintes questões: (a) excesso de execução em razão da cumulação de índices nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial; (b) o índice de correção monetária utilizado no cálculo apresentado pelos exequentes configura anatocismo e viola entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores; e (c) é vedada a cumulação da SELIC com quaisquer outros índices, haja vista que tal taxa já possui em sua estrutura natureza remuneratória. Frente a tais argumentos, entende o DF que está superado o requisito correspondente à plausibilidade do direito pretendido. Quanto ao perigo de dano, registra que “torna-se ainda mais urgente a suspensão, tendo em vista a iminência de expedição de precatório/RPV, o que consubstanciará grave e irreparável dano ao erário, mormente a impossibilidade de reaver tais quantias pagas a maior ”. Postula o agravante, portanto, a concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do presente recurso. Brevemente relatado. Decido. Cediço que, por um lado, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Por outro lado, mutatis mutandis, o STJ já decidiu que: “2. Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.). Pois bem, no presente caso, tendo-se em mente a limitação da cognição aplicável a este momento processual, não se vislumbra preenchido qualquer dos requisitos acima discriminados. Com efeito, ao contrário da alegação contida na peça inicial, não há qualquer determinação judicial que tenha apontado para a utilização conjugada da SELIC e outro índice remuneratório. Além disso, o d. Juízo fundamentou de forma substancial que os parâmetros legais e a jurisprudência dos Tribunais Superiores foram observados nos cálculos de atualização monetária e no parecer da contadoria judicial em resposta à impugnação dos cálculos feita pelo ora agravante (ID 186807846, dos autos originários). Além disso, importa ressaltar a não comprovação de perigo de dano apta ao deferimento da suspensão requerida. Portanto, uma vez que não restaram devidamente comprovados os requisitos necessários, à evidência impede a concessão da liminar na forma pretendida. Por fim, importa registrar, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos legais acima reportados, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator